Tribunal: TCU
Processo: 027.179/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão de pensão civil emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988 c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, os arts. 259 a 263 do Regimento Interno e o art. 6o, parágrafo único e 7o, incisos I e III, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. conceder o registro dos atos de concessão de pensão civil em favor de Marilia Aparecida Rocha de Castro (e-Pessoal, inicial, n. 78.390/2022) e Maria da Gloria Zanetti do Carmo Carvalho (e-Pessoal, inicial, n. 22.763/2023); 9.2. recusar o registro do ato de concessão de pensão civil em favor de Julieta Freitas Alves Branco (e-Pessoal, inicial, n. 30.673/2023); 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. com fulcro no art. 262, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 9.4.1. no prazo de quinze dias, contados da notificação: 9.4.1.1. dê ciência desta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.4.1.2. providencie a correção do valor da parcela impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão: 9.4.2.1. encaminhe ao TCU o comprovante de notificação à interessada do inteiro teor desta deliberação, nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023; 9.4.2.2. comunique as providências adotadas ao TCU, nos termos do art. 8o, § 2o, da Resolução TCU 353/2023; 9.4.2.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.